Tribunal: TJPA
Processo: 0804499-37.2022.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11984 - Medidas Protetivas
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804499-37.2022.8.14.0008

APELANTE: ANDERSON JUNIOR DA SILVA PINHEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. RESISTÊNCIA. PROVA ORAL JUDICIALIZADA. DEPOIMENTO DE POLICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA ORDEM JUDICIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática dos crimes previstos no art. 24-A, da Lei nº 11.340/2006, e art. 329, do CP, aplicando-lhe a pena de 05 (cinco) meses de detenção, em regime inicialmente aberto, absolvendo-o da contravenção de vias de fato. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência de provas.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há prova suficiente para manutenção da condenação pelo crime de descumprimento de medida protetiva; (ii) saber se restou comprovada a prática do crime de resistência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria do delito previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 restaram comprovadas por prova documental que atesta a ciência pessoal do apelante acerca das medidas protetivas e pela sua posterior aproximação indevida da vítima.

4. A alegação de desconhecimento da ordem judicial mostra-se isolada e infirmada pelos elementos constantes dos autos, não sendo suficiente para afastar a responsabilidade penal.

5. A ausência de oitiva da vítima em juízo não invalida a condenação quando comprovadas a existência da ordem judicial, a ciência do destinatário e o descumprimento.
6. O delito de resistência encontra respaldo no depoimento judicializado de policial militar, prestado sob contraditório, o qual descreveu a oposição violenta do apelante à execução do ato legal de prisão.

7. O depoimento de agentes públicos constitui meio de prova idôneo, quando não demonstrada sua imprestabilidade, em conformidade com a orientação jurisprudencial.
8. A condenação encontra amparo no art. 155 do CPP, por se fundar em prova produzida sob o crivo do contraditório judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e improvido.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.340/2006, art. 24-A; CP, art. 329; CPP, arts. 155, 386, 610; LCP, art. 21.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.978.270/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Sexta Turma, j. 28/06/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Anderson Junior da Silva Pinheiro, inconformado com os termos da sentença (ID n° 28742794) que o condenou à pena de 05 (cinco) meses de detenção, a ser cumprida no regime inicialmente aberto, pela conduta delitiva disposta no
artigo 24-A, da Lei 11.340/2006 c/c artigo 229, do Código Penal,
interpôs recurso de apelação.

Pugna a defesa pela absolvição do apelante, alegando a insuficiência de provas para manutenção da condenação (ID n° 28742806).

Em contrarrazões, o apelado requer a manutenção do ato recorrido (ID n° 29038817).

Em segunda instância, a d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo improvimento do recurso (ID n° 29532167).

É o relatório.

Sem revisão, com fulcro no artigo 610, do Código de Processo Penal.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (art. 140-A do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

2 – DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Com a devida vênia, não assiste razão ao apelante.

Do ato coator, extraio (ID n° 28742794):

1. RELATÓRIO

Vistos etc.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, no uso de suas atribuições legais, ofereceu denúncia em face de ANDERSON JUNIOR DA SILVA PINHEIRO, brasileiro, natural de Abaetetuba/PA, nascido em 29.11.1987, filho de Jucilene da Silva Pinheiro e Benedito Rocha Pinheiro, RG nº 5807401 PC/PA, Residente na Avenida Félix Clemente Malcher, Quadra 76, Lote 12, Pioneiro, Barcarena/PA; pela pratica da contravenção de vias de fato e pelo crime de descumprimento de medida protetiva.

Narram os inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 23 de novembro de 2022, por volta das 18h25min, na residência da vítima, localizada na Avenida Antônio Vinagre, Quadra 28, Lote 03, neste Município de Barcarena/PA, o acusado já qualificado, praticou vias de fato, através de puxões de cabelo contra sua ex-companheira Deyse Pereira da Silva, descumprindo Medidas Protetivas de Urgência contra ele impostas. Ainda, opôs-se à execução de ato legal, mediante violência contra o Policial Militar Rômulo Tiago Pantoja Neri.

O réu foi citado, apresentou resposta. Não sendo o caso de absolvição, foi designada audiência de instrução, tendo sido ouvida a testemunha e interrogado o réu.

Em alegações finais o MP requereu a condenação pelos crimes de descumprimento de medida protetiva e resistência. A defesa ratificou as manifestações do MP.

É, em síntese, o relatório. DECIDO.

2. FUNDAMENTAÇÃO

Não há preliminares a serem analisadas.

No mérito, após a instrução processual, entendo que é caso de condenação em relação ao crime de resistência a descumprimento de medida protetiva, pois restaram devidamente comprovados pelo depoimento das testemunhas. O réu negou que tivesse agredido a vítima e negou que soubesse acerca das medidas protetivas, mas consta dos autos – ID nº m. 82711720 - Pág. 2 – a citação formal do réu. No que se refere ao crime de resistência, a testemunha PM foi categórica em afirmar que o réu estava alterado e resistiu a prisão, partindo para cima da viatura, sendo necessário usar da força para contê-lo. De outro lado, o réu se limitou em negar. No que se refere a contravenção de vias de fato, não foram produzidas provas suficientes acerca de sua ocorrência, razão pela qual sobre essa acusação.

3. DISPOSITIVO

ANTE O EXPOSTO, e considerando tudo o que mais dos autos consta, convencendo-me da existência e autoria do crime de ameaça e descumprimento de medida protetiva, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA para o fim de CONDENAR o réu ANDERSON JUNIOR DA SILVA PINHEIRO nas penas do artigo 24-A da Lei 11.340/2006, e art. 329 do CP, bem como ABSOLVÊ-LO do da imputação de vias de fato – art. 21 da LCP, nos termos do art. 386 do CPP.

Conforme se depreende, embora a vítima não tenha sido ouvida em juízo, a condenação amparou-se no depoimento de policial militar e em elementos documentais constantes dos autos, os quais se mostram suficientes para a comprovação do delito.

No que concerne ao crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, a sentença consignou expressamente que o apelante, em interrogatório, negou ter ciência das restrições impostas. Contudo, tal versão foi infirmada pelo próprio acervo probatório, uma vez que consta dos autos a comprovação de sua citação formal (ID nº 82711720 – pág. 2), evidenciando a inequívoca ciência da ordem judicial.

Observa-se que os fatos narrados na denúncia ocorreram em 23 de novembro de 2022, ocasião em que o apelante compareceu à residência da vítima, Deyse Pereira da Silva, apesar de existirem, em seu desfavor, medidas protetivas previamente deferidas, das quais fora pessoalmente intimado em 08/11/2022, com expressa determinação de não se aproximar da ofendida, manter contato ou frequentar sua residência. Ainda assim, dirigiu-se ao local na data mencionada, em manifesta afronta à decisão judicial.

Para a configuração do delito previsto no art. 24-A da Lei Maria da Penha, exige-se a demonstração de que o agente possuía ciência inequívoca da ordem judicial restritiva e, não obstante, deliberadamente a descumpriu — circunstância que se verifica no caso concreto.

Assim, a alegação de desconhecimento das medidas protetivas revela-se isolada e frontalmente contrariada pela prova documental, não sendo apta a afastar a responsabilidade penal.

Cumpre destacar, ademais, que a ausência da vítima em audiência não invalida, por si só, a condenação pelo delito de descumprimento de medida protetiva, quando a existência da ordem judicial, a ciência pessoal do destinatário e a posterior aproximação indevida encontram-se formalmente comprovadas nos autos.

No tocante ao crime de resistência, previsto no art. 329 do Código Penal, igualmente não merece acolhida a alegação de insuficiência probatória. A sentença consignou, de forma expressa, que a testemunha policial militar foi categórica ao afirmar que o réu se encontrava alterado e opôs resistência à execução do ato legal de prisão, investindo contra a guarnição, circunstância que tornou necessária a utilização de força física para sua contenção. Em contrapartida, o acusado limitou-se a apresentar negativa genérica dos fatos.

Conforme se extrai, foi colhido, em juízo, o depoimento do policial militar Darlyson Ferreira da Silva, razão pela qual a condenação, encontra amparo em prova oral judicializada, submetida ao crivo do contraditório e da ampla defesa, e não em mera reprodução de elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, no sentido de que o apelante, ao ser abordado, opôs-se à execução do ato legal de prisão, adotando comportamento agressivo e exigindo contenção física por parte da guarnição, o que evidencia a materialidade e a autoria do delito.

Portanto, nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova". Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE PORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA E CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. TESE DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO . INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 282/STF. ABSOLVIÇÃO. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS . MEIO DE PROVA IDÔNEO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. 1 . A tese de nulidade do ingresso domiciliar não foi submetida à apreciação do Tribunal de origem, carecendo o recurso do indispensável requisito do prequestionamento, a atrair a incidência da Súmula 282 do STF. 2. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova" ( AgRg no HC 672.359/SP, Rel . Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021), o que não ocorreu no presente caso. 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no REsp: 1978270 SP 2021/0214910-2, Data de Julgamento: 28/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/08/2022)

Portanto a condenação do apelante está em consonância com o artigo
art. 155 do referido diploma legal, razão pela qual a tese absolutória não merece guarida, porquanto o conjunto probatório constante dos autos revela-se robusto, coerente e suficiente à manutenção do decreto condenatório.

Dispõe o art. 155 do Código de Processo Penal:

“Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.”

3 – DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento.

É o voto.

Belém, 26/05/2026